Tribunal: TJDFT
Processo: 0706591-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706591-58.2020.8.07.0003 RECORRENTE: LUZIA FERREIRA DE ASSIS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIMES DE HOMICÍDIO E DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. TERMO RECURSAL. CONHECIMENTO AMPLO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. ESTRITA OBSERVÂNCIA LEGAL. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO. TESE AMPARADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SOBERANIA DO JÚRI. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. ACOLHIMENTO PARCIAL. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. CRIME DE RECLUSÃO E DE DETENÇÃO. DISTINÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO OU DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO OU A HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Considerando que é o termo que delimita os fundamentos do apelo, reputa-se necessário conhecer dos recursos abordando as matérias relativas a todas as alíneas ("a", “b”, “c” e “d”) do artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, ainda que a recorrente tenha apresentado as razões de seu inconformismo em relação a apenas uma delas (“d”). 2. No tocante à alínea “a”, não se verifica nos autos a ocorrência de qualquer nulidade posterior à pronúncia, seja relativa ou absoluta, além de não constar qualquer impugnação em plenário, conforme se denota da Ata da Sessão de Julgamento. 3. No que se refere à alínea “b”, constata-se que a sentença não está em contrariedade à lei expressa ou à decisão dos Jurados. Com efeito, o Conselho de Sentença acolheu a autoria e a materialidade dos delitos imputados à recorrente e, nesse contexto, a sentença foi prolatada seguindo o disposto no artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal, em consonância com a decisão dos Jurados. 4. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela que o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório, conduzindo a um resultado dissociado da realidade apresentada nos autos. No caso em apreço, existem provas que sustentam a tese acolhida pelo Conselho de Sentença, de que a ré, ao conduzir seu veículo embriagada, sob o efeito de entorpecente, com os pneus do automóvel “carecas” e sem possuir habilitação, assumiu, com o seu comportamento, o risco de produzir o resultado morte da vítima, caracterizando o crime de homicídio doloso. 5. Tratando-se de penas de reclusão e de detenção, não é possível somar as reprimendas para determinar o regime inicial de cumprimento da pena. Assim, condenada a ré por crimes punidos com pena de reclusão e detenção, o regime inicial de cumprimento da pena não pode ser indistintamente o semiaberto. 6. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, prevista no artigo 293, § 2o, da Lei no 9.503/1997, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação da recorrente nas sanções nas sanções do artigo 121, caput, do Código Penal (homicídio) e do artigo 306, caput e § 1o, da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante), na forma do artigo 69 do Código Penal (concurso material), alterar o regime inicial de cumprimento da pena do crime punido com detenção, mantendo a pena em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, além de 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, bem como reduzir a pena de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor para 02 (dois) meses. A recorrente alega violação aos artigos 121, caput, do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que a decisão do Conselho de Sentença seria arbitrária e absolutamente contrária às provas dos autos, pois não há indícios de que a recorrente tenha sido indiferente ao resultado, devendo ser afastado o dolo eventual ante à existência de prova contundente de que sua ação foi apenas imprudente e negligente pela perda de controle do veículo em razão da chuva. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 121, caput, do CP, e 593, inciso III, alínea “d”, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em tela, não há falar-se em decisão contrária à prova dos autos, uma vez que a materialidade do delito de homicídio e, em relação à autoria, os Jurados acolheram a tese sustentada pelo Ministério Público, a qual encontra amparo em elementos probatórios contidos no caderno processual. (... ) Com efeito, diferentemente das alegações defensivas, as provas colacionadas aos autos permitem concluir que a ré, ao conduzir seu veículo embriagada, sob o efeito de entorpecente, com os pneus do automóvel “carecas” e sem possuir habilitação, assumiu, com o seu comportamento, o risco de produzir o resultado morte da vítima, caracterizando o crime de homicídio doloso. (...) as circunstâncias em que ocorreram o crime de homicídio, demonstram que a recorrente agiu com dolo eventual (...)Portanto, como bem destacou o Ministério Público, em seu parecer, “a ré ao menos assumiu o risco de produzir o evento quando conduziu o veículo após o consumo de bebida alcoólica e uso de substância entorpecente (cocaína), não era habilitada para conduzir veículo automotor, mantinha precários (sem condições de circulação) os pneus do veículo e, por fim, invadiu a ciclofaixa em que estava a vítima, que veio a óbito” (ID 30118728 - Pág. 06). Dessa forma, a decisão do Conselho de Sentença restou amparada pelas provas produzidas nos autos, devendo ser mantida a condenação da recorrente” (ID 32877944). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confiram-se: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO. QUESITO GENÉRICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NOVO JULGAMENTO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem depender do revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que não ofende o princípio da soberania dos veredictos a decisão do Tribunal local que, julgando recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, anula decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença com base no quesito genérico (art. 483, III, c/c § 2o, do CPP) que se mostre manifestamente contrária à prova dos autos, determinando a realização de novo julgamento pelo Tribunal do júri. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1821209/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 24/2/2022). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTO DIVERSO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL NÃO ATACADO. SÚMULA 126/STJ. DECISÃO CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS. ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Caso em que o acórdão recorrido, quanto à tese de nulidade, amparou-se também na ausência de violação aos postulados da plenitude de defesa e do contraditório, de natureza constitucional, e que não foi atacado mediante interposição de recurso extraordinário. 2. "A teor do disposto na Súmula 126/STJ, 'É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário'" (AgRg no AREsp 1736694/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020). 3. A desconstituição das premissas fáticas assentadas no acórdão (de que o Conselho de sentença apenas optou por uma das versões amparadas pelo conjunto probatório, não sendo a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) demandaria revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a via do recurso especial, a atrair a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes do STJ. Decisão mantida por fundamentos diversos. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1769722/MT, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 27/9/2021).(g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025